Tribunal: STF
Processo: Rcl 56460
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 1000693-87.2019.5.02.0076), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3/9 e 23): 



    “Na exordial dos autos tombados sob o n. 1000693-87.2019.5.02.0076, discute-se o pagamento do adicional de periculosidade calculado sobre Salário + Complemento RMNR + Anuênio + Vantagem Pessoal DL e seus reflexos.



    Diante da sua narrativa, o reclamante alega que como Assessor Comercial, tinha como atividade principal a visitação diária a postos de gasolinas aonde alega que realizava aferição das bombas de combustíveis, fiscalização dos procedimentos de abastecimento, identificação de problemas e soluções nos postos de abastecimento, dimensão do número de bicos e volume de tanques, averiguação da situação geral do posto e orientar e acompanhar os procedimentos de abastecimento, visando evitar falha, motivo pelo qual teria direito ao adicional de periculosidade. 



    Em sede de contestação a presente peticionante demonstrou que a RMNR é um benefício concedido pela reclamada aos seus funcionários por meio de Acordo Coletivo celebrado junto aos sindicatos da categoria e região onde o mesmo atua. Explicou, ainda, que o intuito desse benefício é equalizar os valores percebidos pelos empregados, estando previsto na Cláusula 38ª do ACT. Trata-se, portanto, de um valor mínimo que cada empregado pode perceber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou classe e o regime de trabalho a que está submetido.



    Quanto ao adicional de periculosidade, esclareceu-se que a possibilidade de dedução do adicional de periculosidade no cálculo da Complementação da RMNR está prevista no próprio Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a Reclamada e os respectivos sindicatos, inexistindo equívocos na forma de cálculo do complemento da RMNR, dada a finalidade da referida parcela.



    No caso de lograr êxito no pleito, com a percepção do dito adicional, inegavelmente o autor estaria a receber em dobro o mesmo benefício, o que importaria em dizer ‘bis in idem’, vedada pelo ordenamento jurídico.



    Demonstrou-se, ainda, a validade do acordo coletivo de trabalho, posto que a RMNR é um sistema remuneratório idealizado e pactuado com o sindicato profissional para corrigir distorções salariais entre os empregados da empresa Reclamada, sendo a negociação coletiva, instrumento válido e eficaz para as partes convenentes estabelecerem condições gerais de trabalho, inclusive, admitindo-se a redução salarial (art. 7º, VI, da CF/88). 



    (…).



    Em acórdão Id. 14d3f94 a 14ª 9 do TRT2 manteve a sentença de piso, quanto aos pedidos formulados por esta peticionante por entender que (i) se não houve a determinação de cálculo sobre a RMNR, a reclamada não tem interesse recursal no particular. Não há motivo para suspensão se não constou do julgado o tema de repercussão geral.



    (…)



    Em sede de recurso de revista (Id 5f78fb7), a reclamada pleiteou a reforma do acórdão regional e da sentença de piso, sob a alegação de que tais decisões estariam contrariando entendimento consolidado, uma vez que os autos deveriam estar sobrestados. 



    (…).



    [S]ob o fundamento de que a hipótese dos autos não é aquela tratada nos IRR's nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, pois, como assentou o Regional, não foi determinada a inclusão da RMNR na base de cálculo do adicional de periculosidade, sendo seguida pelo r. acórdão do TST.



    (...)



    Nota-se a ocorrência de contradição desta Douta Turma, haja vista que, ao se manifestar em relação aos tópicos de suspensão da medida cautelar 7755/DF no ‘adicional de periculosidade’, deixou de observar a discussão nos IRR’s n.º 21900-13.2011.5.21.0012 e n.º 118-26.2011.5.11.0012, bem como determinação expressa do C.STF, estes foram rejeitados.



     Importante asseverar que a discussão nos IRR’s n.º 21900-13.2011.5.21.0012 e n.º 118-26.2011.5.11.0012 possui total relação com o adicional de periculosidade, independente se o adicional de periculosidade deferido irá incidir no salário base ou remuneração. Explica-se:



    O complemento RMNR é o valor mínimo de remuneração, não salário mínimo, ou seja, se somadas todas as parcelas remuneratórias percebidas pelo empregado ainda assim não for atingido o valor previsto para a RMNR, ele receberá complemento proporcional àquilo que faltou para atingir a RMNR. Quanto maior a remuneração (salário e demais vantagens) do empregado, menor o complemento de RMNR. Os empregados que recebem remuneração igual ou superior à RMNR não têm direito ao complemento.



    Registra-se que mesmo que se considere que a parte reclamante não recebeu adicional de periculosidade, recebeu o complemento da RMNR que substitui o adicional, ou seja, há compensação do valor de RMNR e do adicional pretendido.



    (…).



    Destarte, demonstrada a necessidade de sobrestamento do feito em razão de tutela concedida nos autos da Medida Cautelar 7.755, pelo Ministro Dias Toffoli, no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, requer a cassação da decisão proferida pela SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho e a determinação de sobrestamento do feito são medidas que se impõem.” 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada e, consequentemente, suspender o prosseguimento do processo nº 1000693-87.2019.5.02.0076, em especial eventual execução e medidas constritivas em face da Petrobrás Distribuidora S/A” e, no mérito, “a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada.” (eDoc. 1, fls. 25-26).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 17/10/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o processo encontra-se ativo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O TST manteve o indeferimento da suspensão quando do julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (eDoc. 10, fl. 95):



    “PEDIDO PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO



    Em seu recurso de revista, a reclamada requer a suspensão do feito alegando que a MC 7755 do STF determinou o sobrestamento de todas as ações individuais e coletivas que tratassem da parcela RMNR.



    Todavia, nota-se que a sentença fixou como base de cálculo do adicional de periculosidade o salário base do reclamante e não sua remuneração global. Além disso, não houve condenação ao pagamento de reflexos em RMNR.



    Assim, como a RMNR não participa da base de cálculo do benefício, nem é atingida pelos seus reflexos, não há que se falar em suspensão do feito, pois o presente processo não trata do tema de repercussão geral.”



    Entretanto, observa-se que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter o “adicional de periculosidade a ser calculado sobre a remuneração global (Salário + Complemento RMNR + Anuênio + Vantagem Pessoal DL)” (eDoc. 6, fl. 9). A condenação determinando essencialmente a incidência do adicional de periculosidade sobre o salário base é alcançada pela questão da RMNR, pois não houve o recálculo do complemento, de modo a aplicar implicitamente a orientação do TST firmada nos julgamentos sobrestados, que excluiu da fórmula de cálculo do complemento os adicionais de origem constitucional destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento do recurso ordinário, em evidente afronta à determinação de suspensão nacional ordenada nos autos da PET 7.755.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 1000693-87.2019.5.02.0076, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1000693-87.2019.5.02.0076, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente